Tribunal: TJDFT
Processo: 0719042-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECEPTAÇÃO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO

1. O descumprimento de qualquer das condições impostas no acordo de sursis processual poderá causar a revogação do benefício, nos termos do art. 89, § 4o, da Lei 9.099/95.
2. Constatada a desídia do sursitário no cumprindo das condições a que ele voluntariamente adimpliu para a suspensão condicional do processo, a revogação é medida que se impõe.

3. Recurso conhecido e desprovido.